Tribunal: TJES
Processo: 0000459-29.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000459-29.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO HENRIQUE DE MELO BAMBINI e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO E FURTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Aferir se fora escorreita a desclassificação efetivada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na verificação do elemento subjetivo da conduta dos réus, notadamente a existência de
animus furandi
(intenção de roubar) antes da consumação do homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não fora devidamente comprovado, com a certeza que se requer, o prévio
ânimus furandi
, necessário para a constatação da prática do delito de latrocínio.

Todos os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas indicadas pelas partes, e declarações dos acusados, foram transcritos pelo juízo sentenciante, e a síntese da análise, após a detida avaliação do acervo probatório, realmente revela a ausência de comprovação da previa intenção dos apelados para fins da prática do roubo e posterior prática do homicídio.

No que se refere a denominada injustiça epistêmica agencial, temos que na seara das retratações do que fora declarado extrajudicialmente, devem ser questionados os critérios jurídicos de valoração da prova judicializada, que são por vezes capazes de prevenir e de evitar a ocorrêcia de injustiças agenciais.

Na verdade, no presente caso sequer houve retratação dos apelados quanto a prática do crime de latrocínio. Os mesmos não confessaram em sede extrajudicial a intenção de roubar e após matar – mesmo em momento de agência epistêmica muito menor. Apenas declararam que, após o homicídio, pegaram pertences da vítima, e pouco, quase nada fora explorado quanto ao
animus
prévio dos mesmos para fins da prática d
o

latrocício
.
Em juízo, portanto, nem os policiais, nem qualquer outra testemunha retratou quadro que comprova a prévia intenção de roubar e matar. Alfim, devidamente explorado o ponto (à luz do contraditório),
os apelados,
em grau de agência epistêmica muito maior
, revelaram a concretização do homicídio, e, posteriormente, a idéia do furto, concretizando-o.

Enfim, imperou dúvidas a respeito do elemento subjetivo (animus furandi), na conduta anterior dos apelados, como afirmado na sentença impugnada.

4. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000459-29.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO-ES

APELADO
S
: PEDRO HENRIQUE DE MELO BAMBINI
E
ROBSON LUIZ MACHADO GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELADO: JOAO ALEXANDRE WYATT NASCIMENTO - ES34700, RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA
DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES,

que, em síntese, procedeu a desclassificação quanto à imputada prática do delito de latrocínio, praticado em concurso, para a prática dos crimes de homicídio, em concurso com o crime de furto, determinando a remessa dos autos ao juízo competente para regular processamento, inclusive quanto ao crime conexo.

Também como mencionado,
a
duz o apelante
, em síntese, que as provas dos autos apontam para a efetiva prática dos crimes de latrocínio e posse de droga para consumo pessoal, por parte dos denunciados, ora apelados, de maneira que almeja a reforma do julgado para fins de efetiva condenação dos mesmos pelos delitos referenciados.

Pois bem.

Conheço do recurso
eis que presente os requisitos aptos para tanto.

Adentrando ao exame do mérito, destaco preambularmente que a exordial acusatória se projetou com a seguinte narrativa:

“(...
)
Que
no dia 23 de janeiro de 2022, por volta de 00:37, no interior da residência de n° 89 do Condomínio Jacarenema, localizado na Avenida Dório Silva, n° 1005, bairro Santa Paula II, Vila Velha/ES, os denunciados acima qualificados subtraíram, mediante violência,
e
com resultado morte, efetivada com o uso de uma tesoura, pertences diversos da residência da vítima Raul Bussolotti.

Emerge dos autos que a vítima, através de um aplicativo de relacionamentos, com a finalidade de realizar um programa sexual, convidou os denunciados para irem à sua residência no dia 21 de janeiro de 2022.

Conforme apurado nos autos, os denunciados, ao se dirigirem para a casa da vítima, o fizeram portando um simulacro de arma de fogo, evid
ê
ncia de que a intenção deles ia além da realização eventual de programa sexual, o que se p
ô
de ver acabando por se consumar
com
a subtração de bens da vítima.

Extrai-se dos autos que o denunciado PEDRO HENRIQUE alegou que havia ido ao local em razão de haverem combinado um Programa Sexual com a vítima, em sua residência, e que estaria no local desde às 08:00 horas do dia 21 de janeiro de 2022, sexta-feira, tendo passado dois (02) dias na residência juntamente com a vítima e seu amigo ROBSON, que o acompanhava.

Efetivamente, em razão do tempo de permanência na casa da vítima, puderam “conhecer" o local, assim como os bens que guarneciam a residência, podendo assim executar o plano
de subtraírem os bens da vítima.

Segundo os consta dos autos, no dia do crime, pela narrativa dos denunciados, teria ocorrido um desentendimento entre o denunciado PEDRO HENRIQUE e a vítima, motiva
da
pelo fato de que
esta (
vítima
) pretendeu
inverter o papel desempenhado no ato sexual, passando de passivo para ativo, tendo o desentendimento avançad
o
para uma

briga entre eles, quando então o denunciado desferiu uma série de golpes contra a vítima com uma tesoura, atingindo-
lhe no pescoço.

P
or sua vez, o denunciado ROBSON, que também estava na casa de Raul na companhia de PEDRO HENRIQUE, tendo visualizado a luta entre o denunciado PEDRO HENRIQUE e a vítima, entrou na briga, segurando a vítima para que o denunciado PEDRO HENRIQUE efetuasse os golpes com uma tesoura
ajudando-o posteriormente
a levar o corpo para o
quarto.

Que após terem ferido a vítima, os denunciados solicitaram um UBER via aplicativo, sendo que quanto o motorista chegou ao local, estes revelaram que apesar de estarem armados, ele deveria ficar tranquilo que nada lhe aconteceria, dizendo que pretendiam ser conduzidos para o bairro São Torquato.

Apontam os autos que em razão de haverem sido chamados para atender uma ocorrência de "som alto", que estaria ocorrendo no local, policiais se deslocaram para lá, ocasião em que visualizaram os denunciados saindo rapidamente da casa da vítima, porém, ao serem questionados sobre uma festa com som alto que estaria acontecendo no local, estes informaram que tal festa já havia se encerrado.

Q
ue os denunciados então colocaram no veículo UBER, de Alberto dos S
a
ntos Bispo, 01 (uma) televisão de marca LG 32 polegadas, 01 (uma) televisão de marca Philips 41 polegadas, 01 (um) videogame "PlayStation 3", 01 (um) kit "PlayStation Move", 01 (um) celular da marca "Motorola", 01 (um) celular da marca "Xiaomi", cartões de crédito, dentre outros pertences pessoais de propriedade da vítima.

Q
uando saiam do condomínio, policiais foram abordados pela síndica do local, a qual informou ter
em
ouvidos gritos de pedido de socorro vindos da casa da vítima, e, ato contínuo, dirigiram novamente para lá, onde abordaram o veículo UBER chama
n
do os denunciados, que se preparava
m
para deixar o local, com os bens mencionados no auto de apreensão em seu interior, ocasião em que o motorista informou que tais materiais haviam sido retirados pelos denunciados da casa da vítima.

Em seguida, foi realizada busca pessoal nos denunciados, tendo sido apreendido em poder deles um simulacro de arma de fogo, além de três (03) papelotes da droga conhecida como "cocaína".

Posteriormente, ao adentrarem no interior da residência da vítima,
encontraram o local
aparentemente desorganizado, se depararam com grande rastro de sangue pelo chão da sala que seguia em direção ao quarto, estando este com a porta fechada e, após verificarem o cômodo, encontraram a vítima Raul Bussolotti, proprietário da residência, jogado no chão com o corpo nu e apenas o rosto e o ventre cobertos por lençóis, sem sinais vitais, conforme checado pela vizinha da vítima e enfermeira Jesilene Rocha Ferreira.

Diante dos fatos os denunciados foram conduzidos até a 2
ª
Delegacia Regional de Vila Velha para a tomada das providências que o caso requeria.

Consta dos autos, inclusive, que os denunciados já possuíam registros de atos infracionais e registros criminais pretéritos, inclusive por crimes de cunho patrimonial, e ao serem ouvidos em sede policial confessaram a prática do delito.

Assim agindo, os denunciados infringiram o ARTIGO 157, § 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 28 DA LEI 11.343106, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO MATERIAL)”.

No presente caso, em que pese os respeitáveis argumentos externados pelo
Parquet
, após efetivar intenso estudo de todas as provas produzidas nestes autos, entendo que o recurso não merece acolhimento.

É que a resultante da minha reflexão jurídica deságua no entendimento manifestado na instância antecedente, no sentido de que, deveras,
não fora devidamente comprovado, com a certeza que se requer, o prévio
ânimus furandi
, necessário para a constatação da prática do delito de latrocínio.

Todos os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas indicadas pelas partes, e declarações dos acusados, foram transcritos pelo juízo sentenciante, e a síntese da análise, após a detida avaliação do acervo probatório, realmente revela a ausência de comprovação da previa intenção dos apelados para fins da prática do roubo, e posterior prática do homicídio.

Na hipótese
, o que realmente fora comprovado é que os apelados compareceram à residência da vítima para fins de mútua satisfação sexual – sendo certo que o acusado Pedro Henrique já conhecia a vítima de um aplicativo de encontro sexuais, oportunidade em que foram consumidas drogas intensamente, e bebidas alcoólicas, tendo a infeliz reunião desaguado na morte da vítima.

Constata-se também que após a proposta de inversão de papéis feita pela vítima, que não mais queria ser passiva, houve um desentendimento entre esta e o acusado/apelado
PEDRO HENRIQUE DE MELO BAMBINI,
que evoluiu para luta corporal e
desferimento
s
dos golpes de tesoura
que levaram a vítima a óbito
.

E ainda: Restou comprovado que somente após o homicídio perpetrou-se o furto, cuja motivação, nos dizeres dos apelados, se estruturou por “ato de desespero”, para garantir meios para fuga, e não fora produzida prova apta a desqualificar o que fora declarado em juízo.

Vejam que o Laudo de Exame Cadavérico concluiu que a causa da morte da vítima fora decorrente de "hemorragia advinda de lesões de arma branca, por "meio perfurocortante", "cruel, pela multiplicidade de lesões". O Laudo da Seção de Biologia Forense, por sua vez, realmente atestou que "foi detectada a presença de espermatozoides na amostra de swab anal" de RAUL (vítima).

Vejam que os apelados permaneceram durante horas na residência da vítima, e se a intenção dos mesmos era efetivamente praticar o roubo seguido de morte, poderiam ter agido para esta finalidade, com tranquilidade, durante o vasto período pretérito que estavam no local do crime, sem que fosse necessário praticar relações sexuais, consumo de drogas e bebidas.

Embora os depoimentos de policiais prestados em juízo sejam meios adequados para fins de nortear condenação, no caso concreto tais depoimentos não se revelaram de forma preponderante para fins de conclusão diversa quanto ao homicídio seguido de furto, eis que os policiais que atuaram na ocorrência chegaram ao local quando o delito já estava consumado, e não contribuíram, com a clareza que se requer, para demonstrar a prévia intenção para a prática de roubo seguido de morte.

Como bem pontuado pela defesa do apelado Robson Luiz Machado Gomes, em contrarrazões dignas de elogios formuladas pelo Dr. JOÃO ALEXANDRE WYAT,
“
Trata-se de um paradoxo: acredita-se que os relatos dos sujeitos correspondem a uma correta reconstrução dos fatos, precisamente até o ponto que satisfazem os exatos termos da própria acusação; de outro lado, quando são trazidas novas declarações dos mesmos sujeitos para além
dos termos da acusação, aí é que não se observa a mínima disposição para acreditar em suas palavras. Essa falaciosa economia de credibilidades que o sistema oferece aos mesmos sujeitos em distintos momentos, constitui claro exemplo do que a epistemóloga social Jennifer Lackey nomeou de injustiça epistêmica agencial
(LACKEY, Jennifer. False confessions and testimonial injustice. In Journal of Criminal Law & Criminology, v. 110, p. 43-68, p. 60, 2020).

No que se refere a denominada injustiça epistêmica agencial, temos que na seara das retratações do que fora declarado extrajudicialmente, devem ser questionados os critérios jurídicos de valoração da prova judicializada, que são por vezes capazes de prevenir e de evitar a ocorrêcia de injustiças agenciais.

Na verdade, no presente caso sequer houve retratação dos apelados quanto a prática do crime de latrocínio. Os mesmos não confessaram em sede extrajudicial a intenção de roubar e após matar – mesmo em momento de agência epistêmica muito menor. Apenas declararam que, após o homicídio, pegaram pertences da vítima, e pouco, quase nada fora explorado quanto ao
animus
prévio dos mesmos para fins da prática d
o

latrocício
.

Em juízo, repito, nem os policiais, nem qualquer outra testemunha retratou quadro que comprova a prévia intenção de roubar e matar. Alfim, devidamente explorado o ponto (à luz do contraditório),
os apelados,
em grau de agência epistêmica muito maior
, revelaram a concretização do homicídio, e, posteriormente, a idéia do furto, concretizando-o.

A conclusão da Magistrada, portanto, reafirmada neste voto, fora materializada com a força argumentativa que se requer, e com fundamento em provas extraídas, repita-se, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Enfim, imperou dúvidas a respeito do elemento subjetivo (animus furandi), na conduta anterior dos apelados, como afirmado na sentença impugnada, nestes termos:
"não se revela possível afirmar com a certeza necessária para uma condenação que o dolo inicial de PEDRO HENRIQUE e ROBSON LUIZ consistiu em subtrair os bens pertencentes a vítima Raul, tudo indicando, notadamente dos esclarecimentos prestados pelos acusad
o
s durante a instrução processual, que a subtração dos pertences alhures listados foi como um crime de oportunidade”.

É o que destaca o grande jurista CELSO DELMANTO:
"se o agente matou a vítima por outro motivo, sem a finalidade de roubar, mas, depois de estar ela morta, aproveita para subtrair coisas dela, há homicídio em concurso com furto, mas não latrocínio"
(Código penal comentado. Celso Delmanto et. al. 7. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 477).

Cito o seguinte julgado, para fundamentar e finalizar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO - POSSIBILIDADE - ANIMUS FURANDI NÃO AFERIDO - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, CUJA COMPETÊNCIA É DO TRIBUNAL DO JÚRI - REMESSA DO PROCESSO AO PRIMEIRO GRAU - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I
- O art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, que doutrinariamente recebeu o nomen juris latrocínio, contempla crime complexo, qualificado pelo resultado, formado pela soma dos delitos de roubo e homicídio, doloso ou culposo, e "ocorre quando, do emprego de violência física contra a pessoa com o fim de subtrair a res, ou para assegurar a sua posse ou a impunidade do crime, decorre a morte da vítima" (CAPEZ, Fernando).
II -
Diante da ausência de provas de que os réus agiram com animus furandi ao efetuar os diversos golpes contra a vítima, não é possível concluir que a conduta perpetrada amolda-se ao delito de latrocínio, motivo pelo qual a desclassificação é medida de rigor. Por envolver a prática de crime doloso contra a vida, a competência para a análise da conduta, inclusive de todos os ilícitos conexos, é do Tribunal do Júri, que deliberará sobre materialidade e autoria delitivas. (TJ-MG - APR: 10231010039114001 MG, Relator Des. Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 11/09/2020, Data de Publicação: 16/09/2020).

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)